Tribunal: TJMT
Processo: 1001359-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Reclamação n. 1001359-19.2022.8.11.0000
Reclamante: Diogo Roder de Souza Roder
Reclamada: Turma Recursal Única dos Juizados Especiais
VISTOS.
Trata-se de reclamação aviada por Diogo Roder de Souza Roder em face do acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto contra a sentença proferida no Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral movida contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.,
Inconformado, o reclamante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de hipossuficiência financeira. Na matéria de fundo, sustenta, em suma, que a turma recursal reclamada proferiu decisão contrária a precedentes do c. STJ, mencionando o REsp n. 1412435/MT, julgado sob o rito dos repetitivos (Tema 699), no qual restou decidido que incumbe à concessionária de serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, sendo indevida a aferição unilateral.
Invoca, ainda, precedentes deste e. Tribunal e da própria Turma Recursal, defendendo que o v. acórdão guerreado pautou-se unicamente na prova unilateral produzida pela concessionária de energia, sem a assinatura do consumidor.
Diante disso, pugna pela cassação do acórdão prolatado pela Turma Recursal.
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, em juízo de admissibilidade, e por questão de prejudicialidade, passo a análise do pedido de gratuidade da justiça feito pelo reclamante.
É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito.
Assim, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.
Destarte, mister se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC, verbis:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Por conseguinte, conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), o art. 99, §2o, do CPC, é claro ao dispor que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (negritei)
In casu, observo que o reclamante não trouxe qualquer documento apto a demonstrar a real situação financeira, uma vez que a simples alegação de falta de condições econômicas não é suficiente para demonstrar a ausência de recursos para o recolhimento das custas processuais.
Diante disso, determino que o reclamante comprove, no prazo de 05 (cinco) dias, que preenche os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, sob pena de indeferimento do pedido, restando por ora, prejudicada a análise dos demais pedidos.
P. I.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator